Tribunal: STF
Processo: RMS 23692
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
- REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
FORMAÇÃO POR FORÇA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À
NOMEAÇÃO. SÚMULA 15. INAPLICABILIDADE.
        Se a lei exige, para a investidura no cargo, o exame
psicotécnico, não pode este ser afastado a pretexto de se resguardar
fato consumado. Precedentes da Primeira Turma do STF.
        A participação em segunda etapa de concurso público assegurada
por força de liminar em que não se demonstra a concessão definitiva da
segurança pleiteada, não é apta a caracterizar o direito líquido e
certo à nomeação.
       Recurso ordinário a que se nega provimento.